Tribunal: STJ
Processo: 1000110-25.2024.8.26.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044405 - SP(2025/0348644-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EUNICE FERREIRA DE PAULA
ADVOGADOS
: ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - RJ165788
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior
que não conheceu de agravo, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão agravada e da incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da dialeticidade recursal, o
agravo interno apresentou impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ
e viabilizar o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte adota o entendimento de que, pelo princípio da dialeticidade, compete ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, sob
pena de incidência da
e consequente não conhecimento do agravo interno.
Súmula 182/STJ
5. No caso concreto, a decisão monocrática indicou como fundamentos o descumprimento da
dialeticidade recursal, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade e a incidência da
, os quais não foram enfrentados
Súmula 182/STJ
nas razões do agravo interno, que se limitaram a discutir óbices não efetivamente aplicados.
6. Diante da inexistência de ataque específico aos fundamentos efetivos da decisão agravada,
mostra-se irrefutável a incidência da
, o que impede o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
interno.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56164599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 53bf2665-1a50-4abd-9f36-4fe4675ed154

7. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 53bf2665-1a50-4abd-9f36-4fe4675ed154

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044405 - SP(2025/0348644-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EUNICE FERREIRA DE PAULA
ADVOGADOS
: ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - RJ165788
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior
que não conheceu de agravo, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão agravada e da incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da dialeticidade recursal, o
agravo interno apresentou impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ
e viabilizar o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte adota o entendimento de que, pelo princípio da dialeticidade, compete ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, sob
pena de incidência da
e consequente não conhecimento do agravo interno.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55826250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:56
Código de Controle do Documento: d6921ed2-1177-4a45-8ade-53ef10fbdd0d

5. No caso concreto, a decisão monocrática indicou como fundamentos o descumprimento da
dialeticidade recursal, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade e a incidência da
os quais não foram enfrentados
Súmula 182/STJ,
nas razões do agravo interno, que se limitaram a discutir óbices não efetivamente aplicados.
6. Diante da inexistência de ataque específico aos fundamentos efetivos da decisão agravada,
mostra-se irrefutável a incidência da
o que impede o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
interno.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
Cuida-se de agravo interno, interposto por EUNICE
- Relator:
FERREIRA DE PAULA, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte
(fls. 530-532, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 536-541, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta, em síntese: (i) ter impugnado especificamente todos os óbices aplicados,
afirmando a correção de sua dialeticidade, com a distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica (fls. 538-541, e-STJ); (ii) a inaplicabilidade da Súmula 282/STF,
por existir prequestionamento, ainda que implícito, sobre os dispositivos federais,
especialmente o
parágrafo único, do CDC (fls. 539, e-STJ); (iii) a
art. 42,
inaplicabilidade da
porquanto o recurso se funda em lei federal
Súmula 518/STJ,
(CDC) e não em súmula (fls. 539-540, e-STJ); e (iv) a correção do cabimento do
recurso especial por ofensa a lei federal, rechaçando o fundamento de “ofensa a norma
diversa de tratado ou lei federal” (fls. 540-541, e-STJ). Requer reconsideração e, não
sendo possível, submissão ao colegiado (fls. 541, e-STJ).
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: O agravo interno não merece conhecimento.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC/73
Documento eletrônico VDA55826250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:56
Código de Controle do Documento: d6921ed2-1177-4a45-8ade-53ef10fbdd0d

que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Nesse
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO.
PROTOCOLO INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS N. 182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Tendo
o
juízo
de
admissibilidade utilizado dois fundamentos suficientes por si sós para
inadmitir o recurso especial, deve a parte recorrente impugná-los sob pena
de incidência do óbice previsto na Súmula n. 283 do STF. 2. A modificação
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de
litigância de má-fé demanda a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 743.572/SC,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
31/08/2016)
[grifou-se]
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS
ARGUMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO
DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os agravantes não
enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada, que
estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se
viabilizar o conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do
princípio da dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na
hipótese em exame. A decisão objurgada permanece incólume e atrai o
Verbete Sumular n. 182 do STJ. 3. O princípio dispositivo impõe que a
parte recorrente formule pedido de reforma da decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EAREsp 623.863/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe
[grifou-se]
21/10/2015,
20/11/2015)
Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos: a) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade; b) violação ao princípio da dialeticidade recursal; c) incidência da
Súmula 182/STJ.
No presente agravo interno, o insurgente, em total descompasso com o
, se limita a afirmar ter impugnado os óbices, que se trata de matéria
referido decisum
de direito (afastando a
, haver prequestionamento implícito (afastando a
Súmula 7/STJ)
, a inaplicabilidade da
e a existência de ofensa a
Súmula 282/STF)
Súmula 518/STJ
tratado ou lei federal.
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora combatida -
violação à dialeticidade recursal; incidência da
falta de impugnação
Súmula 182/STJ;
de todos os fundamentos da decisão agravada - denota-se que não foram
.
impugnados nas razões recursais de fls. 536–542, e-STJ
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA55826250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:56
Código de Controle do Documento: d6921ed2-1177-4a45-8ade-53ef10fbdd0d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
do princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1590629/RS,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/08/2016,
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
Maior em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que
se impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa forma, a decisão objurgada
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 104.007/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/11/2014,
19/12/2014)
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o,
.
CPC/2015)
. Do exposto,
do agravo interno.
2
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:56
Código de Controle do Documento: d6921ed2-1177-4a45-8ade-53ef10fbdd0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.405 / SP
Número Registro: 2025/0348644-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001102520248260136
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUNICE FERREIRA DE PAULA
ADVOGADOS : ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - RJ165788
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUNICE FERREIRA DE PAULA
ADVOGADOS : ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
Documento eletrônico VDA56087904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:49
Código de Controle do Documento: cba44cea-3495-4fd2-a182-796751119e58

NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - RJ165788
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:49
Código de Controle do Documento: cba44cea-3495-4fd2-a182-796751119e58